Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-17.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023476-17.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME - CNPJ: 22.221.336/0001-17 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia acolhido embargos anteriores com efeito integrativo, alegando o embargante contradição quanto à análise da tempestividade de recurso interposto por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração (i) quanto à alegada intempestividade do recurso analisado; e (ii) quanto à suposta incoerência entre fundamentação e dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

4. A contradição alegada não se verifica, pois o acórdão analisou expressamente a tempestividade do recurso e concluiu, de forma coerente, pelo seu protocolo dentro do prazo legal.

5. A contradição apta a justificar os aclaratórios é somente a interna entre fundamentos e dispositivo, não a mera discordância da parte com o entendimento adotado, conforme jurisprudência consolidada.

6. O embargante não demonstrou a existência de vício, limitando-se a reproduzir sua tese rejeitada, com nítido caráter de inconformismo.

7. Identificado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.
“A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna entre fundamentos e dispositivo, não configurada quando a parte busca mera rediscussão da matéria.”

2.
“Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Bosque Rent a CAR EIRELLI-ME
contra acórdão que
acolheu os embargos opostos anteriormente com efeito integrativo.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que “o recurso interposto pelo Banco Santander em 18 de março de 2025 revela-se intempestivo, pois apresentado após o termo final de 17 de março de 2025, contado a partir da intimação eletrônica prevalecente. A não observância do prazo legal acarreta o não conhecimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau. Recomenda-se aos patronos a verificação prévia de intimações no portal para evitar tal óbice, reforçando a importância da diligência na era digital do processo judicial.”

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que “o recurso interposto pelo Banco Santander em 18 de março de 2025 revela-se intempestivo, pois apresentado após o termo final de 17 de março de 2025, contado a partir da intimação eletrônica prevalecente. A não observância do prazo legal acarreta o não conhecimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau. Recomenda-se aos patronos a verificação prévia de intimações no portal para evitar tal óbice, reforçando a importância da diligência na era digital do processo judicial.”

Inexiste a contradição apontada, isso é assim porque a fundamentação do acordão está em consonância com o dispositivo.

O acórdão expressamente analisou a questão da tempestividade e reconheceu que o recurso é tempestivo. Confira-se:

“[...] Verifico nos autos que a intimação foi expedida no dia 20/02/2025 (quinta-feira), e, por força do §2º do art. 224 do CPC a data da sua publicação é o dia 21/02/2025 (sexta-feira) e, nos termos do §3º do art. 224 do CPC “A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo recursal é o dia 24/02/2025 (segunda-feira).

Nesse contexto, o prazo final para a interposição do recurso é o dia 18/03/2025 (terça-feira), justamente o dia em que o recurso foi interposto, portanto, trata-se de recurso tempestivo, de forma que afasto a tese de intempestividade suscitada pela parte apelada/embargante nas contrarrazões ao recurso de apelação [...]” (Id. 318696851 - Pág. 3-4)

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026

e a sua

majoração em caso de novo embargos protelatórios nos termos do §3º do

1.026 do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, por ser este embargo manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025